Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701384-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS ROSADO MARTINEZ IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0723517-75.2020.8.07.0016 (cumprimento de sentença). Na hipótese, o impetrante sustenta que a decisão (ID 104719057) que determinou a constrição dos seus ativos financeiros, via BACENJUD, sem o requerimento expresso da parte credora neste sentido, além de violar disposições legais (arts. 141 e 854 do NCPC), fere o direito líquido e certo à integridade de seu patrimônio, atingindo, por consequência, a dignidade da pessoa humana. Isto posto, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até apreciação definitiva do presente writ, e, ao final, requer a confirmação da liminar para que seja concedia a ordem, anulando-se por inteiro o ato coator e afastando-se a determinação para que o impetrante devolva o numerário debitado em sua conta. É o relatório. Decido. No caso em apreço, em 24.02.2021, foi determinada a constrição de ativos financeiros em nome de sócio da executada (ID 84375925, nos autos de origem), no entanto, em 20.04.2021, o juízo de origem reconheceu, ex officio, a nulidade daquela medida judicial, porquanto entendeu que o anterior decisum recaiu sobre pessoa que não figurava mais no quadro societário da empresa executada à data do ajuizamento da ação judicial e à data dos fatos que deram ensejo à condenação da pessoa jurídica, figurando-se, por conseguinte, como parte manifestamente ilegítima no incidente de desconsideração de personalidade jurídica deferida (ID 89308256). Insta salientar que compete ao juiz reconhecer de ofício, dentre outras hipóteses, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, a ausência de legitimidade processual (art. 485, §3o, do NCPC), de maneira que a medida que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio retirante, ainda que sem sua manifestação neste sentido, não viola qualquer das disposições processuais ou constitucionais, ainda mais considerando a hipótese de que sobre a mencionada decisão era possível manejar instrumento jurídico a fim de impugná-la. Consoante o Mandado de Segurança à presente hipótese, conquanto seja admitido excepcionalmente sua impetração nos juizados especiais, na hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios), o referido instrumento jurídico não pode ser utilizado como um “substituto recursal”, manejado contra decisões interlocutórias das quais caibam recurso com efeito suspensivo ou ainda não transitadas em julgado (enunciados n. 267 e n. 268 da súmula do STF). Assim, no caso em apreço, da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio retirante caberia a interposição de agravo de instrumento, no entanto, a parte interessada quedou-se inerte, optando pela impetração do presente mandado de segurança apenas em 07.10.2021. Não obstante, na hipótese em análise, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber o presente mandado de segurança como se agravo de instrumento fosse, uma vez que a sua impetração ocorreu manifestamente fora do prazo previsto para a interposição desse recurso. Nesses termos, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09, c/c o art. 17, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro, de plano, a inicial do mandado segurança, porquanto manifestamente incabível sua impetração. Comunique-se o Juízo de origem, dando-lhe ciência desta decisão. Operada a preclusão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator